Tribunal: TJSP
Processo: 2262320-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória e anulatória de contrato de financiamento, ajuizada pelo agravado em face do agravante, ora em fase de cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada – Insurgência do executado – Parcial cabimento – Impossibilidade de afastamento ou revogação da multa – Necessidade de redução para o valor equivalente ao da obrigação –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória e anulatória de contrato de financiamento, ajuizada pelo agravado em face do agravante, ora em fase de cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada – Insurgência do executado – Parcial cabimento – Impossibilidade de afastamento ou revogação da multa – Necessidade de redução para o valor equivalente ao da obrigação – Decisão reformada – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262320-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é agravado MARCELO TADEU
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262320-73.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/35093
AGRV.No: 2262320-73.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AGTE. : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
AGDO. : MARCELO TADEU RODRIGUES
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória e
anulatória de contrato de financiamento, ajuizada pelo
agravado em face do agravante, ora em fase de
cumprimento de sentença
Decisão que rejeitou a
impugnação apresentada
Insurgência do executado

Parcial cabimento
Impossibilidade de afastamento ou
revogação da multa Necessidade de redução para o valor
equivalente ao da obrigação
Decisão reformada

AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, tirado em ação declaratória e anulatória de contrato de
financiamento, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelo
agravado em face da agravante, em que, pela decisão copiada às fls. 50,
foi rejeitada a impugnação apresentada pela recorrente.
Sustenta o agravante, em síntese, que a obrigação de
devolver o caminhão Mercedes-Benz L 608 D, placa BUS 4275, anto
1982/1983 é impossível de ser cumprida, pois “o veículo objeto da ação
não foi apreendido por este Banco agravante, sendo que o mesmo foi
liquidado normalmente em 06/2012 e conforme registro sistêmico houve
o envio do DUT ao agravado em 08/2012” (sic fls. 03).
Esclarece que o veículo foi alienado a outra pessoa,
junto à BV Financeira, desde 05/2017, e que, diante da inviabilidade do
cumprimento da obrigação, é incabível a “incidência de astreintes sob
risco de transmutação do instituto em sanção e eventual enriquecimento
sem causa do credor” (sic fls. 05). Como a multa perdeu sua função

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262320-73.2020.8.26.0000 -Voto no
3
coercitiva, entende que ela deve ser afastada/revogada.
Caso não seja este o entendimento desta Câmara,
assevera que o valor da multa deve observar rigorosamente aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que não se
torne verdadeira fonte de enriquecimento sem causa do agravado,
requerendo que ela não exceda o valor da obrigação principal (valor do
veículo, que é de R$21.317,00)
Pugna pela concessão de efeito, suspendendo-se a
decisão agravada e, ao final, pede o provimento do recurso. Documentos
às fls. 12/53.
Despacho inicial às fls. 55, negando o efeito
postulado.
Contraminuta apresentada às fls. 58/59.
Nova conclusão, após tramitação, em 24/11/2020
(fls. 60). Caso estudado e voto concluído em 11/12/2020.
É o Relatório.
O recurso merece ser parcialmente provido.
De fato, é realmente incontroversa a impossibilidade
de cumprimento da obrigação, tanto que houve a sua conversão em
perdas e danos no incidente de liquidação de sentença, com declaração
do valor líquido das perdas e danos em R$27.713,00 (fls. 36, do
processo no 0022328-41.2019.8.26.0071), e extinção em razão do
pagamento pelo agravante, nos termos do art. 924, II, do Código de
Processo Civil.
Não há como afastar ou revogar a multa aplicado ao
recorrente, pois, como bem observou o Magistrado, “Já foi assentado
que a impossibilidade do cumprimento do dever imposto judicialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262320-73.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ou a manifestação do requerente no sentido da preferência pelas perdas
e danos retiram o suporte material para a incidência da multa. Todavia,
caso essa incidência já tenha se iniciado, subsiste a multa até a
verificação de tal impossibilidade (Negrão. Theotônio, Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 7 ao artigo
537,48a ed. Saraiva, SP 2017). Daí não se falar em inexigibilidade da
multa vencida.”
A Quarta Turma do STJ, no julgamento do AgInt no
AgRg no AREsp 738.682, em acórdão de relatoria do Min. Luís Felipe
Salomão, fixou parâmetros objetivos para o arbitramento desta
penalidade visando a lhe dar maior racionalidade, estabelecendo que,
para esta tarefa, deve-se levar em conta: i) valor da obrigação e
importância do bem jurídico tutelado; (ii) tempo para cumprimento
(prazo razoável e periodicidade); (iii) capacidade econômica e
capacidade de resistência do devedor; (iv) possibilidade de adoção de
outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio
prejuízo.
No caso concreto, constatada a impossibilidade de
cumprimento da obrigação, pelo fato de que o veículo já foi alienado
(desde 2017
fls. 04), entendo que seja o caso de reduzir a multa
estipulada para valor equivalente ao da obrigação, no total de
R$27.713,00, devidamente corrigida a partir do descumprimento, de
acordo com o disposto no art. 537, § 1o, incisos I e II, do Código de
Processo Civil, que assim dispõe:
“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que
seja suficiente e compatível com a obrigação e que se
determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262320-73.2020.8.26.0000 -Voto no
5
valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso
verifique que: (...)
I se tornou insuficiente ou excessiva;
II

o
obrigado
demonstrou
cumprimento
parcial
superveniente da obrigação ou justa causa para o
descumprimento.” (grifei).
Neste sentido:
“(...) Uma vez verificado que a multa não cumpriu com sua
função coercitiva, ou que o recebimento da mesma poderá
implicar no enriquecimento indevido da parte contrária, o juiz
poderá reduzir o crédito resultante da incidência das
astreintes. Aplicação dos arts. 644 e 461, § 6o, do CPC. A
redução da multa não implica em ofensa à coisa julgada,
posto que o crédito resultante das astreintes não integra a lide
propriamente dita e, portanto, não faz parte das 'questões já
decididas, relativas à mesma lide' (art. 741 do CPC)”
(RJTJERGS 255/286).” (Nota ao art. 537, § 1o, do Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotonio
Negrão, 49a edição, 2018).
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para determinar a redução
da multa a valor equivalente ao da obrigação já cumprida
(R$27.713,00).
MIGUEL BRANDI
Relator